Tribunal: TJDFT
Processo: 0733906-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733906-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX MANOEL DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ALEX MANOEL DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, pela qual indeferido o pedido de levantamento de valores, decisão nos seguintes termos: “Indefiro o requerimento de levantamento de valores, porquanto cuida-se de cumprimento provisório de sentença, em que no credor não apresentou caução suficiente e idôneo para sacar o valor penhorado, como manda o artigo 520, IV, do CPC. Caso o credor intente levantar os valores bloqueados, deverá apresentar caução idônea. Aguarde-se trânsito em julgado no processo principal. Intimem-se.” – ID 40047456, p. 135. Nas razões recursais (ID 40047454), ALEX MANOEL DA SILVA defende possibilidade de levantamento dos valores independente de caução (art. 521, I e III do Código de Processo Civil). Alega “pendência de julgamento de Agravo (Art. 1.042 incisos II e III do CPC) interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Especial, o que também excepciona a exigência da caução prevista no Art. 520, do CPC, de modo a possibilitar o levantamento dos valores sem o pagamento da caução” (ID 40047454, p. 11). Aduz que parte dos valores diz respeito a honorários sucumbenciais, cuja natureza alimentar dispensa a comprovação de caução para levantamento de verbas. Registra ter “lastro suficiente para suportar o adimplemento de eventuais danos propostos pelo Agravado, posto ser proprietário de concessionária de veículos usados – MCAR Multimarcas4 37.075.288/0001-73, situada na QSD 55 LOTE 1 LOJA 2 - TAGUATINGA SUL, Brasília - DF, 72020-550, cujo faturamento mensal supera em muito o valor consignado nos autos.” – ID 40047454, pp. 12/13. Requer ao final: “a) a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, com o escopo de DETERMINAR O LEVANTAMENTO DAS QUANTIAS CONSTRITAS, nos termos requeridos pelo Agravante na petição de Id. no 138034869, diante do preenchimento dos requisitos legais, informando ao Juízo de origem que implemente a transferência dos valores; a.1.) não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, pugna pela concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL ao menos no que se prende ao imediato LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, ante a natureza alimentar das verbas em questão; b) a intimação do Agravado, na pessoa da Dr. LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/SP sob o no 310.465, para que, querendo, apresente manifestação no prazo legal; c) no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso para, em confirmando-se a tutela recursal antecipada, REFORMAR A DECISÃO interlocutória agravada.” – ID 40047454, p. 13. Preparo recolhido (IDs 40053238 e 40057470). Pela decisão de ID 40535915, indeferido pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nas contrarrazões, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. requer o desprovimento do recurso (ID 41152130). ALEX MANOEL DA SILVA peticionou, noticiando decisão que não conheceu do agravo no recurso especial interposto pelo agravado e requerendo reconsideração da decisão pela qual indeferida a tutela recursal (ID 41872074). Instada a se manifestar acerca da referida petição, a agravada quedou-se inerte (ID 42217022). É o relatório. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença provisório promovido em 9/6/2022 por ALEX MANOEL DA SILVA (agravante) em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (agravado) – ID 127543886 dos autos n. 0710563-53.2022.8.07.0007. O título executivo judicial (acórdão) foi assim constituído: “Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial e condenar a requerida AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ao pagamento, em favor do autor ALEX MANOEL DA SILVA, da quantia de R$ 55.287,00 (cinquenta e cinco mil duzentos e oitenta e sete reais), corrigida monetariamente desde o desembolso (29/10/2020) e com incidência de juros moratórios a partir da citação. Condeno a requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 85, § 2o CPC/2015. Por efeito do resultado do julgamento (recurso provido), incabível arbitramento de honorários recursais (art. 85, § 11 do CPC/2015).” – ID 127543887 dos autos de origem. Em 6/7/2022, foi interposto recurso especial pela agravada (ID 130312309, pp. 2 a 11 dos autos de origem), que não foi admitido em 27/9/2022 (ID 138034870, p. 4 dos autos de origem). Em 8/9/2022, constatado o cumprimento integral na pesquisa de bens pelo SISBAJUD, determinada a intimação da agravada para se manifestar em 5 (cinco) dias sobre a indisponibilidade de ativos financeiros (ID 136128234 dos autos de origem). Em 27/9/2022, o agravante ALEX MANOEL DA SILVA pleiteou o levantamento da quantia de R$105.596,08 (cento e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e oito centavos) com dispensa de caução por “estar presente no caso a hipótese de agravo do Art. 1.042, do CPC, diante da inadmissibilidade do recurso especial interposto pelo Executado.” (ID 40047456, p. 125). Em 4/10/2022, sobreveio a decisão agravada (ID 138587707 dos autos de origem). Após decisão proferida nos autos do Agravo em Recurso Especial n. 2.239.889/DF, que não conheceu do agravo, sobreveio decisão nos autos principais, determinando a certificação do trânsito em julgado e, em caso positivo, determinada a expedição de ofício ao Banco depositário para a conta indicada pelo exequente. Em outras palavras, restou concedido o que pleiteado neste agravo de instrumento (levantamento dos valores): “Intime-se o executado para se manifestar acerca da petição de id 144528689, no prazo de 05 dias, sob pena de adoção de medidas constritivas em seu patrimônio. Certifique-se a ocorrência do trânsito em julgado no processo principal. Operado o trânsito em julgado, independente de nova conclusão, oficie-se ao banco depositário para que transfira o valor bloqueado (id 136128237), e seus acréscimos, para a conta indicada pelo exequente, observados os poderes de seu advogado (id 127543893), conforme distribuição de valores requerida na petição de id 144961619.” (ID 145551570). Certificado o trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial n. 2.239.889/DF, ocorrido em 14/12/2022 (ID 145676582, p. 9), determinada a expedição de ofício na origem em 12/1/2023: “Oficie-se ao banco Santander para que promova a transferência do valor bloqueado pelo SISBAJUD para uma conta judicial vinculada a este processo no prazo de 24horas, sob pena de sua conduta ser reputada como ato atentatório à dignidade da Justiça, sujeita à multa de até 20% do valor da causa, a ser revertida em favor da União. Instrua-se o ofício com cópia do Recibo de Protocolamento de Desdobramento de Bloqueio de Valores do Sistema SISBAJUD (doc. ID 145684463). Cumpra-se. Intimem-se.” (ID 146651269). Assim, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursa, razão de dever ser o recurso tido por prejudicado o agravo de instrumento (perda superveniente do interesse). Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora